Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704658-81.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLOS LANZETTI, GLAUCO KIRK LANZETTI, SABRINA KIRK LANZETTI D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 13167782) interposta por DISTRITO FEDERAL contra CARLOS LANZETTI E OUTROS em face de Sentença (ID 13167771) Interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama proferida nos autos de no 0704658-81.2019.8.07.0004. O Apelado CARLOS LANZETTI requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Ante o exposto, intime-se o Apelante CARLOS LANZETTI para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2020 13:19:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador